Tribunal: TJSP
Processo: 1035027-18.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Luiza Villa Nova
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral - Compra e venda de veículo usado – Contrato de compra e venda e de financiamento que são coligados - Legitimidade passiva da financeira – Reconhecimento - O contrato de compra e venda de veículo celebrado por quem é negociante no ramo com consumidor, que depende de financiamento para efetuar a aquisição, é coligado com o de

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral - Compra e venda de veículo usado – Contrato de compra e venda e de financiamento que são coligados - Legitimidade passiva da financeira – Reconhecimento - O contrato de compra e venda de veículo celebrado por quem é negociante no ramo com consumidor, que depende de financiamento para efetuar a aquisição, é coligado com o de financiamento, ainda que a financeira seja pessoa diversa da vendedora, pelo que se o empréstimo é condicionante da compra e venda, sem ele essa última não se concretiza - Se um dos contratos tem influência no outro, a cessação de um implica na do outro, independentemente da existência ou não de irregularidades ou vícios no contrato de financiamento – Rescisão de ambos os contratos que enseja o retorno das partes ao status quo ante – Precedentes - Sentença mantida – Recurso desprovido.